Tribunal: TJDFT
Processo: 0722760-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO BANCO. DESCONTO DAS PARCELAS ANTES DA TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E INTELIGÍVEL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM FASE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou “parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a promover o encerramento da conta mantida pela autora, sem qualquer ônus, a título de taxas ou pacotes de serviços, sob pena de multa a ser oportunamente fixada”. Julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e de repetição de indébito referente a seguro que nunca anuiu.
2. Em breve síntese, a autora narra que, por motivo pessoal, foi obrigada a alterar seu banco, que antes era o requerido, para a Caixa Econômica Federal em 05/2022, pedido formulado perante o INSS, a fim de receber seus proventos neste banco. Afirma que em 06/2022 não houve saldo em sua conta junto à CEF e que, perante o banco recorrido, o benefício previdenciário fora recebido, porém o saldo estava negativado, em razão da necessidade de pagamento de dois empréstimos. Assevera que o mesmo ocorreu em 07/2022. Conseguindo transferir o crédito somente em 08/2022. Contesta tarifa cobrada a título de seguro, requerendo a devolução do valor pago, bem como a reparação pelos danos morais vivenciados.
3. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, na qual sustenta a parte autora possuí dois contratos de empréstimos consignados, cuja soma das as parcelas perfaz a monta de R$ 416,24 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte quatro centavos), que são descontadas diretamente em sua conta, uma vez que a modalidade pagamento é mediante débito comandado. Afirma que em nenhum momento a parte autora comprovou que seu benefício não fora recebido em sua integralidade, uma vez que foram debitadas apenas as parcelas dos empréstimos já mencionadas. Quanto ao seguro contestado, este se encontra no contrato, de forma destacada, tendo ciência a autora dos valores que deveria arcar.
4. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais dispensados, pois a recorrente apresentou documentos que comprovam sua situação de hipossuficiência (ID no 49661088). Contrarrazões apresentadas (ID no 49521785).
5. Em suas razões recursais, inicialmente a parte recorrente afirma que em sede de contestação foi alegada a existência de apenas 2 (dois) empréstimos, porém nos extratos de Abril/2022 e Junho/2022 é possível a visualização de 3 (três) descontos referentes a empréstimos (argumento nunca utilizado na petição inicial, apesar dos documentos serem os mesmos apresentados). Apresentando novas alegações, a recorrente alega que nos extratos bancários apresentados pelo recorrido (ID no 49521782, pg. 04), constam 3 (três) descontos relativos a empréstimos, que somados atingem 48% da renda da recorrente, estando em total desacordo com a Lei de Superendividamento no 14.871/2021 e que, mesmo adimplindo normalmente o empréstimo, este por si só é abusivo. Acrescenta que, apesar de não demonstrado que o Banco Mercantil descontou toda aposentadoria da recorrente no mês de julho, resta claro que os descontos de empréstimos são abusivos, pois ao analisar o extrato do mês de junho trazido a lume deve-se notar que as deduções ali perfazem pouco mais de 55% do benefício da recorrente, valor de R$770,94 (ID no 49521782, pg. 05). Conclui salientando a hipervulnerabilidade da consumidora e pela sua situação de superendividamento.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente anexou aos autos saldos e extratos do Banco Mercantil, ora recorrido, referentes aos meses 04/2022 a 07/2022. Em 06/2022 e 07/2022, o valor recebido a título de benefício previdenciário era transferido para a Caixa Econômica, sendo descontadas as parcelas do empréstimo antes da transferência, o que foi autorizado pela recorrente (documentos de ID no 49520830, pg. 01/02 e ID no 49520831 – contratos de empréstimos).
7. Aliás, analisando tais contratos, verifica-se que foram redigidos de forma clara e inteligível, inclusive quanto ao seguro que recairia sobre as parcelas, que está descrito em destaque. Após a petição inicial, a recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse a ausência de transferência para a Caixa Econômica (não anexou os extratos) nem formulou um arcabouço probatório que respaldasse o mínimo alegado em inicial.
8. Quanto às razões recursais, cabe ressaltar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial.
9. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno, no caso, a petição inicial, que sequer contém a palavra superendividado para formular seus pedidos. Tal tese, lançada apenas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
10. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
11. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO. NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.